Tribunal: TJSP
Processo: 1017539-67.2021.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade pela Fazenda Pública- Inexistência de vício no Acórdão - Pretensão de rediscussão da matéria – Arguição pelo apelado de omissão na condenação nos honorários recursais – Configuração - Majoração da verba honorária em sede recursal devida em razão do não provimento do recurso pelo órgão colegiado competente - Pretensão de rediscussão da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade pela Fazenda Pública- Inexistência de vício no Acórdão - Pretensão de rediscussão da matéria – Arguição pelo apelado de omissão na condenação nos honorários recursais – Configuração - Majoração da verba honorária em sede recursal devida em razão do não provimento do recurso pelo órgão colegiado competente - Pretensão de rediscussão da matéria – Embargos da Fazenda rejeitados e provido o do contribuinte.